Tribunal: TJSP
Processo: 2210037-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio via BacenJud, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal em razão da pandemia e rejeitou o pedido de perícia para apurar o recálculo da CDA. Alegação da agravante de impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos, porque depositados em caderneta de poupança. Além da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio via BacenJud, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal em razão da pandemia e rejeitou o pedido de perícia para apurar o recálculo da CDA. Alegação da agravante de impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos, porque depositados em caderneta de poupança. Além da parte não ter comprovado tratar-se de conta poupança, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC, o argumento é incompatível com a alegação de que os valores seriam destinados ao pagamento dos salários dos funcionários. Juntada isolada do relatório de informações sociais referente ao ano-calendário de 2017 que não demonstra a atual contratação dos funcionários relacionados. Além disso, o valor não é suficiente para adimplir 107 funcionários e não há nos autos maiores informações sobre a saúde financeira da recorrente, omissão que impossibilita aferir a necessidade de liberação dos recursos para a manutenção de suas atividades. Imprescindível o depósito do valor para a suspensão do crédito tributário, conforme determina o art. 151, inciso II, do CTN, e a súmula no 112, do STJ. Impossibilidade de realização de perícia, em face da preclusão, tendo em vista que o pedido já foi analisado quando da rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela agravante. Débito tributário inscrito na dívida ativa mais de dois anos antes da declaração da pandemia, que não atinge apenas a agravante, mas gera impactos financeiros também ao erário público, a quem cabe destinar recursos ao enfrentamento da situação de calamidade. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210037-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
DONNOPLAST MANUFATURADOS DE PAPEIS E PLÁSTICOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210037-73.2020.8.26.0000
Agravante: Donnoplast Manufaturados de Papeis e Plásticos Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Itararé
Juiz: Jocimar Dal Chiavon
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18554
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao
bloqueio via BacenJud, indeferiu o pedido de suspensão da
execução fiscal em razão da pandemia e rejeitou o pedido
de perícia para apurar o recálculo da CDA. Alegação da
agravante de impenhorabilidade do montante inferior a 40
salários mínimos, porque depositados em caderneta de
poupança. Além da parte não ter comprovado tratar-se de
conta poupança, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC,
o argumento é incompatível com a alegação de que os
valores seriam destinados ao pagamento dos salários dos
funcionários. Juntada isolada do relatório de informações
sociais referente ao ano-calendário de 2017 que não
demonstra
a
atual
contratação
dos
funcionários
relacionados. Além disso, o valor não é suficiente para
adimplir 107 funcionários e não há nos autos maiores
informações sobre a saúde financeira da recorrente,
omissão que impossibilita aferir a necessidade de
liberação dos recursos para a manutenção de suas
atividades. Imprescindível o depósito do valor para a
suspensão do crédito tributário, conforme determina o art.
151, inciso II, do CTN, e a súmula no 112, do STJ.
Impossibilidade de realização de perícia, em face da
preclusão, tendo em vista que o pedido já foi analisado
quando da rejeição da exceção de pré-executividade
oposta pela agravante. Débito tributário inscrito na dívida
ativa mais de dois anos antes da declaração da pandemia,
que não atinge apenas a agravante, mas gera impactos
financeiros também ao erário público, a quem cabe
destinar recursos ao enfrentamento da situação de
calamidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão de fls. 582/585 dos autos originários que, em
execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo contra Donnoplast

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Manufaturados de Papeis e Plásticos Ltda, rejeitou a impugnação ao bloqueio
via BacenJud, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal em razão da
pandemia e rejeitou o pedido de perícia para apurar o recálculo da CDA.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
concessão de efeito suspensivo; b) necessário o desbloqueio do ativo
financeiro da agravante, em razão de sua impenhorabilidade, uma vez que tais
valores são originários de aplicação em poupança, sendo, portanto, uma
nulidade absoluta; c) não há necessidade que o valor esteja depositado em
caderneta de poupança; d) possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito, diante da garantia apresentada que corresponde a um imóvel de valor
muito superior ao da dívida e da carta de fiança; e) necessidade de realização
de perícia; f) suspensão dos autos e levantamento do bloqueio em razão da
pandemia do Coronavirus.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 634/637 e
643/651).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Donnoplast Manufaturados de Papeis e Plásticos Ltda contra decisão que
indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal em razão da pandemia e
rejeitou o pedido de perícia para apurar o recálculo da CDA, in verbis:
"(...)
Os
ativos
financeiros
do
executado
são
equiparados ao dinheiro em espécie, o qual ocupa o primeiro lugar na ordem
de preferência estabelecida na Lei 6.830/80, em seu artigo 11.
Assim,
é
ônus
do
executado
comprovar
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impenhorabilidade do valor constrito, o que não ocorreu no presente caso, já
que os documentos, mais precisamente o RAIS Recibo Anual de Informações
Sociais, são do ano-base de 2017, sendo, portanto, bem anterior ao momento
do bloqueio dos valores (fls. 304/306).
Ademais, também não demonstrou que a conta da
empresa executada seria destinada ao pagamento dos salários de seus
empregados, bem como a situação dos autos não se enquadra no disposto no
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto o valor
bloqueado pertence à empresa executada e não a seus funcionários.
Melhor sorte não assiste ao executado, no que tange à
crise instalada mundialmente acerca do COVID-19, posto que nada
demonstrou acerca da necessidade dos valores para o pagamento de seus
funcionários, muito menos demonstrou que a empresa se encontra em crise
face a pandemia a ensejar possível desbloqueio dos valores, ônus do qual não
se desincumbiu (art. 373,I, CPC).
Como é cediço, a impenhorabilidade da quantia inferior
a 40 (quarenta) salários mínimos visa proteger a subsistência do devedor e
de sua entidade familiar e não da pessoa jurídica. O novo sistema jurídico
aplica como regra a penhora de bens e não o contrário. Além do mais, não há
comprovação de que a origem dos valores seja proveniente ou destinada a
verba alimentar a ensejar o desbloqueio dos valores e sua futura penhora. O
simples fato dos valores bloqueados não ultrapassarem 40 (quarenta)
salários mínimos, por si só, não enseja a sua impenhorabilidade.
(...)
No tocante à perícia contábil solicitada pelo executado
tal questão já fora decidida às fls. 237, não cabendo tecer novas
considerações, por estar preclusa "
Inicialmente, afirma a agravante que é necessário o
desbloqueio de seu ativo financeiro, em razão de sua impenhorabilidade, uma
vez que tais valores seriam originários de aplicação em poupança.
Respeitadas as alegações recursais, o agravo não
comporta provimento.
É certo que os depósitos inferiores a quarenta salários
mínimos em caderneta de poupança são impenhoráveis, como determina o
artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
A propósito, confira-se o entendimento desta Corte de
Justiça sobre o tema:
“Considera-se impenhorável, até o limite legal (CPC,
art.649, X), somente a quantia depositada especificamente em caderneta de
poupança, aqui entendida como parte da renda não gasta em consumo, não
assim os valores depositados em conta corrente e livremente movimentada
pelo seu titular.” (agravo de instrumento 0096128-68.2012.8.26.0000, relator
Des. S. Oscar Feltrin).
A lei protege a conta do pequeno poupador, como forma
de garantia do futuro e de reserva financeira com o objetivo de proteção da
entidade familiar.
Contudo, cabe à agravante comprovar que as quantias
depositadas em conta poupança referem-se à hipótese do inciso IV do art. 833
do CPC ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade, ônus do
qual não se desincumbiu.
Na hipótese vertente, não foi possível detectar, pelo
informe de fls. 157/158, se a conta em que depositados os valores bloqueados
é poupança, circunstância apenas e genericamente alegada pela agravante.
Ademais, entende-se como impenhorável a quantia
depositada especificamente em caderneta de poupança, aqui compreendida
como parte da renda não gasta em consumo, situação também não
comprovada pela recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aliás, o argumento de que esse montante equivaleria a
depósitos em caderneta de poupança é incompatível com a alegação de que os
referidos valores estariam destinados ao pagamento dos mais de cem
funcionários da empresa recorrente.
Quanto a esse aspecto, melhor sorte não lhe assiste.
A agravante juntou aos presentes autos recursais uma
relação anual de informações sociais RAIS, referente ao ano base de 2017
(fls. 25/79), mas não traz o documento atinente ao ano de 2018 ou 2019, não
sendo possível aferir se ainda estariam contratados os funcionários ali
relacionados.
Além disso, a listagem indica que os salários mensais
dos funcionários giram em torno de R$ 1.500,00, de maneira que o bloqueio
de aproximadamente R$ 12.000,00 não faz muita diferença na saúde
financeira da recorrente, não havendo, nestes autos, informações acerca de
onde serão retirados os valores a serem destinados ao pagamento dos
vencimentos.
A omissão dessas informações impede que se analise se
a agravante tem ou não disponibilidade financeira para honrar os pagamentos
aventados.
Também não prospera a pretensão de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, em razão do oferecimento de garantias.
O art. 151 do Código Tributário Nacional dispõe
taxativamente sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tributário, nos seguintes termos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa
o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.
Não tendo a agravante cumprido qualquer uma das
hipóteses acima elencadas, nem tampouco realizado o depósito do montante
integral, não é possível deferir a liminar pleiteada, uma vez que o dispositivo
acima é taxativo, não permitindo a extensão das condições ali previstas.
De acordo com o inc. II do art. 151 do Código
Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário se suspende
mediante o depósito de seu montante integral e em dinheiro.
Aplica-se, ainda, à espécie a Súmula n.o 112 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
A indicação do imóvel foi rejeitada pela magistrada
diante da absoluta falta de liquidez, ao passo que a carta de fiança foi aceita
apenas para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
não se equiparando a nenhuma das situações descritas no artigo 151 acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transcrito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial n.o 1.123.669/RS.
Além disso, a leitura do pedido vestibular da referida
ação anulatória não deixa dúvida de que o objeto de impugnação é apenas a
ilegalidade dos juros de mora. Portanto, ainda que o valor das garantias
ofertadas supere até mesmo o montante global do débito tributário, não há
sustentáculo legal para a suspensão de todo o crédito.
Quanto ao pedido de realização de perícia, mais uma
vez sem razão a agravante.
Isso porque, como bem salientou o magistrado “a quo”,
a questão está preclusa, tendo em vista que já foi analisada quando da rejeição
da exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante (fls. 237 dos autos
originais).
No mais, a despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo omisso
ou negligente no combate à pandemia (covid-19), porquanto todas as medidas
possíveis foram adotadas, com a edição, no âmbito federal, da Lei no 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Ainda que sejam intranquilos os dias atuais, a situação
emergencial há de ser passageira e, de outro lado, o Estado, à evidência, está
munido de conhecimento técnico abalizado para o combate da situação de
calamidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, o débito tributário foi inscrito na dívida ativa
em novembro de 2017, dois anos antes da declaração da pandemia, que não
atinge apenas a agravante, mas gera impactos financeiros também ao erário
público, a quem cabe destinar recursos ao enfrentamento da situação de
calamidade.
Logo, não tem sentido determinar medidas à margem da
lei, subvertendo o sistema, em especial porque, conforme dito, as
consequências imediatas do mal que a todos aflige e suas repercussões
econômico-financeiras são transitórias.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator